Tribunal: TJMT
Processo: 8072001-31.2018.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8072001-31.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 093.596.641-20 (RECORRENTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (RECORRIDO), VANESSA RIBEIRO GUAZZELLI CHEIN - CPF: 940.791.450-04 (ADVOGADO), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0983-63 (RECORRIDO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), AIG SEGUROS BRASIL S/A (RECORRIDO), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - CPF: 150.922.348-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DE VIAGEM. COBERTURA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA NO EXTERIOR. BENEFÍCIO OFERTADO PARA PORTADOR DO CARTÃO MASTERCARD BLACK. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE EMISSÃO PRÉVIA DO BILHETE DE SEGURO. RESTRIÇÃO DESARRAZOADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamada MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA, em face da sentença,
pela qual foi dada parcial procedência a pretensão inicial
, condenando as rés MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA e AIG SEGUROS BRASIL S/A a indenizarem solidariamente a parte autora pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e condenar as requeridas a indenizarem solidariamente, no valor de R$
2.534,68 (dois mil quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos), a título de danos materiais. Por fim, reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco Santander (BRASIL) S.A.

Inconformada, a Reclamada/Recorrente pretende a reforma da r. sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não há qualquer conduta da recorrida que justifique a condenação fixada.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023